Tribunal: TJMT
Processo: 0015147-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015147-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - CNPJ: 07.282.990/0001-47 (APELADO), WELLINGTON COSTA BAIMA - CNPJ: 07.995.931/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO REALIZADA PELO SISTEMA E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a empresa deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ajuizado em face da empresa
Front Light Painéis E Luminosos Ltda
.
e de

Wellington Costa Baima
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a cooperativa, sustenta, em breve resumo, que, para a configuração do abandono de causa e a consequente extinção do processo, é necessária a demonstração do
animus
de abandono, o que não restou evidenciado na hipótese.

Diz que não houve requerimento da parte contrária, bem como a publicação para que promovesse o andamento do feito, em flagrante ofensa ao devido processo legal, porque impossibilitou ao seu patrono da parte inteirar-se do seu conteúdo.

Sem contrarrazões (id. 128503796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

É cediço que, com a entrada em vigor do regramento instituído pela Lei nº 13.105/2015, a intimação eletrônica é regra, a rigor do disposto nos artigos 246 e 270:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Outrossim:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

Na hipótese, a parte autora foi intimada pessoalmente, por sistema, no id. 81523941, e por seu advogado pela imprensa, no id. 81401757, para dar prosseguimento ao feito, quedando-se, contudo, inerte, ou seja, deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, conforme certificado ao id. 128503786; circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. REGISTRO NOS EXPEDIENTES DO SISTEMA PJe. ARTIGOS 771, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, INCISO III e § 1º, DO CPC. OBSERVADOS. SUMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§ 1º e 2º e do art. 5º, § 2º, da Portaria GC 160/2017. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico da decisão, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Considerando que a relação processual não se aperfeiçoou em relação aos outros dois executados e que, no tocante ao citado, a sua exceção de pré-executividade foi rejeitada, por entender o d. Juízo que a questão deveria ser abordada em embargos à execução, no caso concreto, se tornam inaplicáveis a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF 00109573220168070001 DF 0010957-32.2016.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Impende ressaltar que, não obstante a intimação levada a efeito por meio do DJe, é desnecessária a intimação do causídico para o cumprimento de seu mister, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora,
sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022